Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE.
1. Ausente na contestação a impugnação especificada quanto aos fatos apresentados pelo requerente e não demonstrada minimamente pela ré recorrente a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, preclusa está a oportunidade, sendo certo que a inovação em sede de apelação configura supressão de instância e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Restando incontroversa a indisponibilidade das máquinas no período de 8 (oito) dias, com impossibilidade da ocorrência de compras por meio de cartão de crédito, configurados se apresentam os lucros cessantes, no valor correspondente à média de vendas no período, cuja apuração ocorrerá em sede de liquidação de sentença por arbitramento.
3. A sucumbência autoral em valor que não pode ser considerado ínfimo impede a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, devendo ser aplicado o “caput” do mesmo artigo, com a distribuição proporcional às respectivas sucumbências.
4. Recursos não providos.